Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do retorno dos autos a este Conselho Especial e da distribuição do feito à esta Relatoria, chamo o feito à ordem para, à uma, determinar à Secretaria deste colegiado que promova as devidas retificações, pois o feito continua autuado como Mandado de Segurança, embora já tenha se iniciado a fase de cumprimento do acórdão que concedeu a segurança pleiteada. Após, intime-se a credora para, no prazo de 15 (quinze) dias impulsionar o feito, requerendo o que entender necessário, bem como se manifestar sobre a litispendência relativa aos substituídos Antônio Ribeiro Lima, Guelfo Jorge Polteronieri, Hélio de Araújo Silva, José Carlos Trivelino, Lauro Fernandes, Maria da Penha Soares e Maria do Socorro, alegada pelo Distrito Federal (ID 14699382). Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 14 de abril de 2021. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora